Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-25.2021.8.11.0100
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO D BRASNORTE. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID-10: E.11 e I.10). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA LISTA DO SUS. JARDIANCE 25MG/ML. GLIMEPIRIDA 4 MG/ML. ROSUVASTATINA CÁLCICA 2025MG/ML. LOSARTANA + HCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.657.156/RJ. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. MEDICAMENTOS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos (arts. 196 e 198/CF), não implicando obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro (RE 855178 RG/SE-STF e Tema 793/STF). Precedentes. (TJMT - N.U. 10140872920218110000 – Rel. Des. MARCIO VIDAL - j. 07/03/2022 - DJe 28/03/2022), (STJ – 2a T - AgRg no AREsp: 664926/PR 2015/0040019-6 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/05/2015 - DJe 18/05/2015) e (STJ – 2a T - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6 – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/05/2015 - DJe 18/05/2015). 2- O Poder Público pode ser compelido, na via judicial, a fornecer remédios, mesmo que estes não estejam previstos nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde. Precedente do STJ. 3- Na hipótese, observa-se, que os requisitos determinados no julgamento do REsp 1.657.156/RJ para o fornecimento de medicamento não previsto na lista do SUS foram cumpridos. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000442-25.2021.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSA PEDROSA DA SILVA - CPF: 044.628.001-17 (RECORRIDO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), ROSA PEDROSA DA SILVA - CPF: 044.628.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024